Tribunal: TJES
Processo: 5013992-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013992-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO FIRMINO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o réu à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo e definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, o que não ocorreu no caso.

4. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe a restituição dos valores descontados, sendo que, conforme o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser devolvidos em dobro.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, mantendo-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após essa data.

Tese de julgamento
:
1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo consumidor.
2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013992-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
APELADO: ANTONIO FIRMINO DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO ALDRIGUES AMARAL - ES7192-A, LEONARDO DOS SANTOS GOMES - ES32740-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, mediante reconhecimento facial e link criptografado;
ii)
que foram fornecidas ao consumidor todas as informações sobre o contrato, atendendo ao dever de transparência;
iii)
que inexiste prova de fraude na contratação, sendo indevida a declaração de inexistência da relação jurídica;
iv)
que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não houve má-fé do fornecedor, nos termos da jurisprudência do STJ;
v)
que o dano moral não restou configurado, pois a situação caracteriza mero dissabor cotidiano;
vi)
que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva e devem ser reduzidos.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que não vislumbro merecer provimento. Explico.

A parte apelada ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão da contratação, sem seu consentimento, de
empréstimos
.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira apenas juntou o contrato eletrônico, o que por si só não permite concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da existência de diversos outros casos de fraude.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal Justiça, no EAREsp 676.608/RS, sob relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
", tendo, todavia modulado os efeitos da decisão para os indébitos posteriores à data de publicação do acórdão.

No caso, como parte dos descontos se deu antes da data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), esses valores descontados devem ser restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados após a referida data devem ser restituídos em dobro.

Ressalto não ser possível o abatimento do valor tomado em empréstimo, eis que não restou comprovado nos autos que teria sido efetivamente disponibilizado ao consumidor, reforçando ainda mais os indícios de fraude.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me em verdade módico diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Considerando, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comporta minoração.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, entendo estarem de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, sendo compatíveis com a complexidade da demanda e a atuação diligente dos patronos do apelado, não havendo justificativa para sua redução.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para consignar que os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, mantendo-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após essa data, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.